Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721388-05.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DENIS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E QUE NÃO EXCEDE A 8. RÉU REINCIDENTE E COM CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MODALIDADE CORRETA. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado por meio de robusto acervo probatório a grave ameaça exercida contra a ofendida do roubo, abordada sozinha, em via pública, por dois agentes em motocicleta, sendo-lhe exigida a entrega da bolsa, incutindo-lhe intenso temor, incabível a desclassificação da conduta ou, ainda, a redução da pena, conforme sustentado pela defesa. 2. Aplicada pena em concreto superior a 4 anos e que não excede a 8 a acusado reincidente e com conduta social negativa, correta a fixação do regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código penal. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal, bem como 155, § 4o, e 383, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto qualificado, pois não teria prova apta a amparar a comprovação de grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos de lei federal indicados, pois é firme a compreensão da Corte Superior no sentido de que “Rever o entendimento externado pela instância ordinária para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria necessário reexame de provas, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009